Tribunal: TJMT
Processo: 1006093-58.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006093-58.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL SANTANA - CPF: 486.961.701-30 (APELADO), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MANOEL SANTANA - CPF: 486.961.701-30 (APELANTE), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Abusividade. Revisão de cláusulas contratuais. Improcedência.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas às partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusula contratual, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. Verificar a abusividade das taxas de juros contratadas.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros pactuada não foi considerada abusiva, por não exceder os parâmetros de mercado para operações de crédito de alto risco, segundo precedentes do STJ.

4. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação da parte ré provido. Recurso da parte autora prejudicado.

Tese de julgamento: "A revisão de taxa de juros em contratos bancários depende de demonstração cabal de abusividade frente à média de mercado e à onerosidade excessiva; não configurada ofensa extrapatrimonial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e também por MANOEL SANTANA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contratos de Empréstimos Pessoais
” (Proc. n.

1006093-58.2023.8.11.0006
),
ajuizada pelo segundo apelante contra a primeira, julgou o pedido parcialmente procedente, para
“
reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de abril/2019 e maio/2019, devendo ser reduzidas para o patamar de 7,07 % ao mês e 126,90 % ao ano – contratos firmados no mês de abril/2019 e 6,79% e 119,94% ao ano – contrato firmado no mês de 05/2019.
”.
A sentença condenou a parte requerida ao pagamento ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 264069785).

A CREFISA S.A, defende a validade dos contratos celebrados, aduzindo que a aplicação das taxas de juros reflete o risco inerente ao perfil de crédito do cliente, sendo inadequado o simples comparativo com a taxa média do Banco Central.

Argumenta que atua em um mercado de alto risco, voltado para clientes com histórico de restrições de crédito, e que, por isso, as taxas aplicadas estão em consonância com as condições específicas de suas operações.

Além disso, a apelante cita orientações do Banco Central e precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, que apontam que a "taxa média" divulgada pelo Banco Central não é critério adequado para aferição de abusividade em contratos de crédito, devido às diferenças nas características dos clientes e nos riscos envolvidos.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que, seja declarada a nulidade da sentença, ou, caso não esse entendimento, a reforma da sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais (Cf. Id. no

264069797).

O autor, em seu Apelo vinculado ao Id. no 264069810, defende que a sentença é citra petita, já que a sentença recorrida deixou de analisar e julgar os pedidos de afastamento da mora e de repetição de indébito.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que sejam adequadamente analisados e julgados procedentes os pedidos de afastamento da mora e de repetição de indébito apresentados na petição inicial deste feito (cf. Id. no 264069810).

Mesmo intimado, o Banco deixou de apresentar contrarrazões, enquanto o autor apresentou contrarrazões no Id no 264069811, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente ação Revisional de Contratos de Empréstimos Pessoais em face da Crefisa, perseguindo a revisão de todos os contratos celebrados com o apelado, apontando a abusividade nas taxas de juros cobradas. Alega que em todos os contratos celebrados a taxa de juros estão acima da média do mercado pelo Banco Central,

Na contestação vinculado ao Id. no 264069751, a Crefisa, alegou, em síntese, em sede de preliminar a inépcia da inicial, e no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Formalizado o contraditório, o MM. Juiz decidiu por antecipar o julgamento de mérito, acolhendo o pedido autoral nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se de
Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Pessoais, com Pedido de Anulação de Cláusulas Abusivas e Ilegais, Realinhamento de Juros, Compensação de Valores Pagos e Repetição do Indébito
, ajuizada por MANOEL SANTANA em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3o do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6o, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Reclamante argumenta que a requerida lhe impôs taxa de juros abusivas acima da média de mercado entabulado pelo Banco Central do Brasil, em contratos firmados de fornecimento de empréstimo pessoal.

Por outro lado, verifica-se que a Reclamada, em sede de contestação, sustenta a regularidade e legalidade das taxas das mencionadas operações de crédito, frisa a existência de contratos devidamente anuídos pelo requerente e negócios jurídicos válidos.

No mérito, é incontroversa a existência da relação jurídica formalizada entre as partes,
residindo o dissenso em relação ao valor da prestação e a abusividade ou não das taxas mensal e anual de juros incidentes no contrato.

A cédula de crédito bancária demonstra de forma ostensiva os encargos do empréstimo, cumprindo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à alegação de que taxa mensal de juros extrapola a taxa média de mercado, este juízo realizou pesquisa no site do Banco Central (SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais – v2.1), e conforme extratos que seguem anexo e disponíveis no portal da mencionada instituição financeira nacional, as taxas médias ponderadas de mercado relativos às operações objeto da lide apresentam percentual de
7,07 % ao mês e 126,90 % ao ano – contratos firmados no mês de abril/2019 e 6,79% e 119,94% ao ano – contrato firmado no mês de 05/2019
, ou seja, taxas de juros muitos inferiores às aplicadas nos contratos contestados.
É sobre este patamar que o juízo adotará como parâmetro para julgar.

São desnecessárias maiores considerações para afirmar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa de juros que ultrapasse relevantemente a taxa média de mercado, principalmente quando é caso de relação de consumo, em que é vedado ao fornecedor impor ao consumidor “obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”, sob pena de nulidade absoluta da cláusula, vide o art. 51, IV e §1°, do CDC.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; [...].” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Outrossim é o entendimento do TJ/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1020044-92.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

Sendo assim, existindo comprovação da alegada taxa de juros maior que o devido nos contratos contestados, o valor de cada parcela deve ser readequado em conformidade com a taxa média de mercado da época da contratação, no caso, 7,07 % ao mês e 126,90 % ao ano – contratos firmados no mês de abril/2019 e 6,79% e 119,94% ao ano – contrato firmado no mês de 05/2019, devendo os valores pagos a mais serem abatidos do débito em aberto, considerando que já foram pagas/debitadas parcelas pela parte autora.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a ação revisional em epígrafe, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de abril/2019 e maio/2019, devendo ser reduzidas para o patamar de 7,07 % ao mês e 126,90 % ao ano – contratos firmados no mês de abril/2019 e 6,79% e 119,94% ao ano – contrato firmado no mês de 05/2019.

Realmente,
é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382), mas, de fato, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor médio, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, ante a modalidade da operação bancária contratada (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), os riscos envolvidos, considerados e assumidos à operação bancária, a
taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês não se revela abusiva, nem excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem
, afinal,
ainda que os juros remuneratórios convencionados entre as partes não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não há qualquer aspecto de ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição absurda ou tão destoante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

A propósito:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal quanto à exclusão da multa, pois a decisão agravada determinou o afastamento da penalidade. 2. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração (Súmula n. 211). Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC de 2015, sob pena de perseverar a ausência de prequestionamento. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. De acordo com os parâmetros adotados por esta Corte, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Antonio Carlos Ferreira - AgInt no REsp n. 2.016.756/MS, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. ARTS. 394, 396 e 591 DO CC E 525, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. (...). 2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002 (...). (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.091.280/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Portanto, não diviso situação ou circunstancia apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
interposto pela Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimento, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido revisional deduzido nos autos, e
julgo prejudicado
o recurso interposto pelo autor.

Por consequência, cabível a readequação do ônus sucumbencial para que o autor arque integralmente com as custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa por força da concessão da AJG ao autor (CPC, art. 98, §3o).

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025